Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719032-41.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706590-80.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA ADRIANA DOS REIS, JOAO LUIZ DOS REIS ALVES RODRIGUES AGRAVADO: MARCO ALEXANDRO SILVA ANDRE DESPACHO Em análise às razões recursais apresentadas, observo que a decisão recorrida não contempla qualquer disposição acerca da nulidade da sentença arbitral objeto do cumprimento de sentença originário, mas se limita a determinar seu cumprimento. Por outro lado, o art. 33 da Lei 9.307/1996 prevê a possibilidade de a parte pleitear a declaração de nulidade de sentença arbitral, seja por meio de ação própria ou em impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se verifica no presente caso, de modo que a questão não foi submetida ao Juízo singular. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, bem como possível violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora